Tribunal: TJES
Processo: 0030909-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030909-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O
CORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, o embargante foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, tanto pela prática do crime de receptação como o de corrupção de menores. Assim, a prescrição de cada delito se dá em 03 (três) anos e, uma vez que o embargante, ao tempo da prática do crime, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, a prazo prescricional deve ser reduzido para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

2. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como entre esta e a publicação do v. Acórdão, a declaração da extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, é medida que se impõe.

3. Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0030909-61.2017.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: MARCUS VINÍCIUS REGINALDO CARDOSO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCUS VINÍCIUS REGINALDO CARDOSO
, em face do v. Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão em relação ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal operada com base na pena em concreto imposta na decisão objurgada, razão pela qual requer seja sanado o vício apontado.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, tenho que razão assiste ao embargante
.

Ao apreciar os autos, verifico que o embargante foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, tanto pela prática do crime de receptação como o de corrupção de menores, tendo o Magistrado de primeiro grau, face o concurso material, fixado a pena total em 02 (dois) anos de reclusão.

O v. Acórdão de id. 7403368, reconheceu o concurso formal de crimes (art. 70, do CP) e reduziu a pena definitiva para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, para a verificação da ocorrência da prescrição a reprimenda de cada crime deve ser considerada individualmente, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Dito isso, conforme preceitua o § 1º, do art. 110, do CP, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada, de modo que, nos termos do inciso VI, do art. 109, do CP, na hipótese, a prescrição de cada delito se dá em 03 (três) anos.

Vislumbro, que no caso dos autos, o embargante, ao tempo da prática do crime, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual deve ser reduzido o prazo prescricional para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Na hipótese, os fatos ocorreram em 13 de outubro de 2017, a denúncia recebida em 09 de novembro de 2017 (fl. 137), a sentença condenatória publicada em 27 de agosto de 2021 (fl. 282) e o v. Acórdão publicado em 07 de fevereiro de 2024.

Denoto, portanto, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como entre esta e a publicação do v. Acórdão, decorreram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para
declarar extinta a punibilidade do embargante
, Marcus Vinícius Reginaldo Cardoso, em relação aos crimes de receptação (art. 180, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990), nos termos do art. 107, IV, do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.